Tribunal: TJSP
Processo: 1012170-51.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – Compra e venda de bens móveis – Sentença de improcedência – Insurgência das partes – Vendas efetuadas pela autora à ré incontroversas – Requerida que se prestou a comprovar o pagamento de R$ 23.000,00 referentes à 1a compra, ausente prova de pagamento de apenas R$ 500,00 – PAGAMENTO EM DOBRO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE (JÁ PAGO) – Tema pacificado pelo C.

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – Compra e venda de bens móveis – Sentença de improcedência – Insurgência das partes – Vendas efetuadas pela autora à ré incontroversas – Requerida que se prestou a comprovar o pagamento de R$ 23.000,00 referentes à 1a compra, ausente prova de pagamento de apenas R$ 500,00 – PAGAMENTO EM DOBRO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE (JÁ PAGO) – Tema pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Tema 622: "A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor" – Precedentes desta E. Corte de Justiça – Desnecessidade de reconvenção ou de ação autônoma para que o pedido fundado no art. 940 do Código Civil seja conhecido – Condenação da autora ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado – Ausente prova, pela ré, de pagamento do preço referente à 2a compra (valor histórico de R$ 10.500,00) – Cheques colacionados com datas anteriores à efetivação do negócio (março/2016) – Ausente demonstração de vínculo entre o negócio e os comprovantes apresentados – Nota fiscal juntada como prova da transação em que consta que o pagamento se daria mediante 4 duplicatas – Boletos e comprovantes de pagamentos juntados com números diversos dos descritos na nota fiscal – Comprovante de transferência a terceiro alheio à relação jurídica que não pode ser admitido como prova de pagamento – Condenação da ré ao pagamento do preço relativo à 2a compra que se impõe – MÁ-FÉ DA REQUERENTE – Verificada – Alteração da verdade dos fatos – Condenação ao pagamento de multa – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recursos parcialmente providos.